Tribunal: STF
Processo: Pet 12530
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. ART. 240, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As investigações em curso indicam que a Secretária Municipal de Saúde de Duque de Caxias teria utilizado estrutura administrativa do Município para inserir dados falsos de vacinação contra a COVID-19, em favor de determinadas pessoas, nos sistemas do Ministério da Saúde. Necessidade de aprofundamento das investigações.



    2. A busca e apreensão é imprescindível para a colheita de eventuais elementos probatórios que indiquem a amplitude da atuação dos investigados e o grau de participação de todos os envolvidos.



    3. Atendidos os pressupostos necessários ao afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, bem como em relação a busca pessoal.



    4. A investigação ainda permanece em andamento, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a medida cautelar.



    5. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.